Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. MULTA APLICADA NO PRIMEIRO EMBARGOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO CLARA DE PROTELAÇÃO. MULTA AFASTADA.
1. Não se caracteriza modificação do pedido a apresentação, em réplica, de cláusulas contratuais já existentes nos autos, necessárias para rechaçar argumentos postos na contestação.
1.1 Sendo o pedido certo e claro na inicial, apresentadas todas as provas inclusive a integralidade do contrato, tendo o réu a oportunidade de se manifestar e influir em todos os momentos processuais não há de se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
2. O contrato traz expressamente que para a entrega do imóvel o comprador deve ou quitar o valor devido ou assinar pacto adjeto de alienação fiduciária, para garantir a dívida existente, com o respectivo registro da escritura.
2.1 Correta a sentença que obriga o comprador a cumprir cláusula contratual expressamente pactuada, resultando no registro da escritura em nome do comprador, tendo ele a opção de pagar o valor devido ou assinar o pacto adjeto de alienação fiduciária.
2.2 Caso o consumidor resolva por sua deliberação deixar o contrato deverá suportar o ônus da decisão.
3. Multa processual aplicada em julgamento dos primeiros embargos declaratórios contra sentença vergastada.
3.1. Não é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois o manejo dos aclaratórios nesta oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
3.2 Multa afastada. Sentença modificada nesse ponto.
4. CONHECER E DAR PARCIL PROVIMENTO AO RECURSO.